Tribunal: TJDFT
Processo: 0705916-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705916-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE MARIA DE CASTRO VITOR, IVONILDE CASTRO DE SOUZA BRITO, ANDERSON GERALDO DE CASTRO, ERNILSON DA SILVA PEREIRA, GABRIELA VITORIA DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: ELIZABETE FERNANDES DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSILENE MARIA DE CASTRO VITOR e outros contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, Dra Gilsara Cardoso Barbosa Furtado, que, nos autos de ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de GERALDO PEREIRA DE CASTRO, na qual figura como inventariante ELIZABETE FERNANDES DE CASTRO, excluiu da partilha a arma de fogo arrolada. Em suas razões recursais (ID 68930627 ), as agravantes afirmam, em singela síntese, que “ainda que o juízo tenha entendido que a arma foi alienada antes do falecimento, inexiste instrução probatória suficiente para comprovar a efetiva conclusão e quitação da transação. Como reconhecido na própria decisão, há divergência entre os herdeiros quanto ao pagamento. Dessa forma, excluir o bem sem a comprovação cabal da alienação fere os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.”. Defendendo a presença dos requisitos legais, buscam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada "para determinar que seja mantida a arma de fogo no inventário.” Preparo recolhido em dobro (IDs 69013633 e 69388559). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “(...) Por fim, quanto à arma de fogo, observo que foi transacionada antes do óbito do inventariado, inclusive com o respectivo pagamento. Assim, não se trata de herança e não deve ser incluída no inventário. Ademais, há divergência entre os herdeiros sobre o respectivo pagamento. EXCLUO a arma de fogo da partilha. Deve a inventariante regularizar a situação da arma perante os órgãos administrativos competentes e, caso necessário, ajuizar a competente ação de adjudicação/alvará perante a vara cível competente.” Apesar do esforço argumentativo das recorrentes, ao menos em juízo de cognição sumária, agiu com acerto a d. Juíza singular ao remeter a discussão às vias ordinárias. Com efeito, em sede de cognição limitada do inventário, não há como se aferir se a noticiada transação da arma de fogo antes do óbito do inventariado foi precedida do pagamento devido pelo adquirente, havendo divergência entre os herdeiros sobre o respectivo pagamento, de modo que o esclarecimento das divergências apontadas demanda dilação probatória, o que não se coaduna com as questões pertinentes ao juízo sucessório. Sabe-se que questão de alta indagação deve ser decidida pelas vias ordinárias. Logo, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado. Por fim, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator